Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR A RECUPERAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA VARA DE ORIGEM.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença: a) indeferiu a penhora requerida pela recorrente; b) determinou a expedição de certidão de crédito em favor da credora e c) suspendeu o curso da demanda pelo prazo de 70 (setenta) dias, determinando que a exequente juntasse aos autos o comprovante da habilitação do seu crédito perante o Juízo da Recuperação Judicial, no prazo de 5 (cinco) dias após expirado o período de suspensão.
2. Não tendo havido impugnação específica da agravante no tocante ao indeferimento do pedido de penhora, não deve ser conhecido o seu recurso nesta parte, em razão da nítida afronta ao artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Se o crédito exequendo foi constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial. Não estando sujeito à forma de pagamento prevista no plano aprovado e homologado, deve a execução prosseguir normalmente na Vara de origem.
4. Não sendo localizados bens passíveis de constrição, faculta-se a parte credora a opção de pugnar pela expedição de certidão de crédito, para possibilitar a habilitação de seu crédito nos autos da ação recuperacional, extinguindo-se a execução na origem, ou prosseguir normalmente com a execução no Juízo Cível, ficando sujeita a aplicação do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.